Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1 – Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.
2 – O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88.
3 – Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença.
4 – O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédula de crédito rural, devidamente levada a registro, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990.
5 – A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando.
6 – Conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”.
7 – Apesar da condenação solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, a Liquidação Provisória de Sentença foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, ente a quem não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei 9.494/97. Assim, em relação ao Banco do Brasil, os juros moratórios devem ser os estabelecidos pelo acórdão proferido no julgamento do REsp 1.319.232/DF sem a alteração proferida no julgamento dos EREsp 1.319.232/DF: incidem juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, na vigência do Novo Código, 1% (um por cento) ao mês.
8 – Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Agravo de Instrumento desprovido.